Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO CUMULATIVO E ILEGAL DE SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ DA FUNCIONÁRIA PÚBLICA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE QUAISQUER REMUNERAÇÕES RECEBIDAS PELA SERVIDORA. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.009 FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
1. Ao fixar o Tema Repetitivo n° 1.009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo servidor público é a regra geral, a qual só pode ser excepcionada quando estiver devidamente comprovada a boa-fé do administrado e também sua impossibilidade de, no caso concreto, identificar que a verba foi depositada por equívoco do poder público.
2. Com a consolidação dessa nova jurisprudência, foi atribuído expressamente ao servidor público o ônus processual de fazer prova da sua boa-fé ao ser beneficiado com pagamento indevido feito pela Administração Pública, sob pena de ser condenado a proceder ao ressarcimento do erário.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a servidora pública ré se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar sua boa-fé no caso concreto, pois apresentou provas capazes de comprovar a inexistência de recebimento em duplicidade de quaisquer valores dos órgãos públicos.
4. Havendo prova da boa-fé da servidora pública, não é possível condená-la ao ressarcimento de qualquer verba ao erário, principalmente na hipótese em que o ente distrital sequer logrou êxito em comprovar que ocorreu, de fato, pagamento em duplicidade em favor da funcionária pública.
5. Recurso de apelação desprovido.